Tribunal: STF
Processo: MS 26853
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Procedimento de demarcação de terras indígenas. 4. Alegação de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 5. Direito líquido e certo não configurado, porque observado o devido processo legal. Segurança denegada. 6. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.